Tribunal: TCU
Processo: 003.595/2026-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensão militar concedidas pelo Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução 353/2023, em: 9.1. conceder o registro aos seguintes atos de pensão militar: 9.1.1. Ato 145582/2021 - Pensão por Reversão - Instituidor: Adão Pedrozo - Beneficiária: Mara Andrea Flores Pedrozo; 9.1.2. Ato 58610/2024 - Pensão por Reversão - Instituidor: Geraldo Correa da Costa - Beneficiárias: Sonia Valeria Correa da Costa e Denise Maria Correa da Costa; 9.1.3. Ato 74388/2024 - Pensão por Reversão - Instituidor: Waldemar Valim - Beneficiárias: Jaqueline Valim, Maria Catarina Valim, Rita Cristina Valim e Vera Maria Valim; 9.1.4. Ato 10922/2025 - Pensão por Reversão - Instituidor: Juacy Correa da Costa - Beneficiárias: Leila Tereza Gonçalves da Silva, Regiane Souza da Costa e Regina Celia Souza da Costa Martins; 9.1.5. Ato 44803/2025 - Pensão Inicial - Instituidor: Aluysio Righi Bernardes - Beneficiária: Solange Brito Bernardes; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Comando do Exército.